Tribunal: TCU
Processo: 022.645/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Acélio Paulino de Freitas contra o Acórdão no 3.357/2015-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto do recurso por José Acélio Paulino de Freitas contra o Acórdão 3357/2015-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito e apenando-o com a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de alterar o valor do débito constante do item 9.2 do Acórdão 3357/2015-TCU-Segunda Câmara para R$ 12.232,32 (valor histórico em 21/9/2006), e, por conseguinte, o valor da multa constante do item 9.3 do mesmo acórdão para R$ 2.000,00 (dois mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.